Tribunal: TJMT
Processo: 1026800-67.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026800-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA MARIA RODRIGUES RINO - CPF: 827.830.981-72 (RECORRENTE), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1026800-67.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Marcia Maria Rodrigues Rino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDA. ENERGIA ELÉTRICA. RETIRADA DO RELÓGIO MEDIDOR. FATURAS QUE NÃO REFLETEM O REAL CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A retirada do relógio medidor de energia e a emissão de faturas regulares que não refletem o real consumo do imóvel, aliado ao fato de que houve a suspensão do fornecimento de energia com a retirada da ligação direta da rede, são fatos que configuram falha da prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar por dano moral.

Mantem-se o valor da indenização, se fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
rejeição da preliminar
arguida pela reclamada e no
mérito
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, para:

RATIFICAR A LIMINAR CONCEDIDA NO ID Num. 34912042 - Pág. 3.

DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas junho/2019 até fevereiro/2020, bem como DETERMINAR que a reclamada proceda o refaturamento com base no custo de disponibilidade de 50 kWh, consoante §2º, do art. 90, da Resolução 414 da ANEEL.

DETERMINAR a reclamada que proceda a instalação do relógio medidor de energia na Unidade Consumidora nº 6/304545 – 7, da Reclamante, no prazo 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

2 - CONDENAR
a reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação;

3
– OPINO
pela improcedência do pedido contraposto;

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

A Ré, pretende a reforma integral da sentença sob os seguintes fundamentos: Regularidade das instalações elétricas e equipamento de medição de consumo; improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais – inocorrência de ato ilício capaz de gerar o dever de indenizar; início da contagem da incidência de juros e correção monetária e cabimento do pedido contraposto.

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA

Colendos pares;

Destaca a Reclamada que o processo deve ser extinto diante da necessidade de se produzir prova pericial.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, considerando que a concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A discussão travada nos autos diz respeito aos valores cobrados das faturas de energia elétrica pelo período de junho/2019 a fevereiro/2020 referente a unidade consumidora 6/304545-7. Alega a Autora que em abril/2018, a reclamada retirou o medidor de energia para averiguação, pois estaria com o display danificado o que inviabilizaria a leitura. Realizou ligação da energia direta na rede, sem o medidor no padrão.

Entretanto, mesmo sem reinstalar o medidor, em junho de 2019 passou a enviar faturas mensais com cobrança de consumo médio de 500kwh e em alguns meses registrou a leitura como confirmada. Alega ainda a Autora que em junho/2020 a Reclamada retirou a ligação direta, deixando-a sem energia elétrica no local.

A Requerida, por sua vez, argumenta que
“inexiste qualquer irregularidade no medidor que pudesse ocasionar o aumento injustificado das faturas de consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora do Recorrido, nos meses questionados, sendo os consumos auferidos realmente consumidor, tendo as leituras realizadas, conforme demonstrado acima.”.

Pois bem. Não há como ser alegado pela Recorrente a regularidade no medidor, se no caso dos autos, o fundamento da irresignação da autora é justamente a AUSÊNCIA DO MEDIDOR PARA REAL APURAÇÃO DO CONSUMO.

Consta dos documentos juntados aos autos, tanto pelo Autor, como pela Ré, no bojo da sua defesa, a inexistência de medidor de energia a partir de abril/2018, não havendo qualquer informação a respeito da sua reinstalação.

Com isso, inexiste a possibilidade de qualquer leitura neste período ser tida como “confirmada”, haja vista que a ligação era direta na rede de energia, sem que houvesse a possibilidade de qualquer tipo de leitura.

Dos documentos apresentados com a petição inicial, vejo que as faturas discutidas possuem os seguintes valores:

- agosto/2019 – R$ 1.531,15

- setembro/2019 – R$ 464,55

- outubro/2019 – R$ 723,45

- novembro/2019 – R$ 636,44

- janeiro/2020 – R$ 742,63

- fevereiro/2020 – R$ 557,71.

Não há nos autos qualquer justificativa apresentada pela requerida que validasse a cobrança realizada nos valores acima mencionados, ante a impossibilidade de leitura, diante da inexistência de medidor.

Outrossim, a Resolução 414/2010 da ANEEL, possui dispositivo específico quanto a retirada do medidor e a metodologia de leitura a ser aplicada, conforme se segue:

Art. 90. Em caso de retirada do medidor sem a sua imediata substituição, seja por motivo atribuível à distribuidora ou para fins de manutenção ou adequação técnica da unidade consumidora, o faturamento do período sem medição deve ser efetuado utilizando-se a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, observado o disposto no § 1º do art. 89. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado no art. 86.

§ 1o Não deve ser aplicada a cobrança de consumo de energia e demanda de potência reativas excedentes.

§ 2o Nos casos em que a unidade consumidora permanecer por mais de 30 (trinta) dias sem o medidor ou demais equipamentos de medição, por qualquer motivo de responsabilidade exclusiva da distribuidora, o faturamento subsequente deve ser efetuado com base no custo de disponibilidade ou no valor da demanda contratada.

O histórico de consumo anexado ao id 89602488, comprova as alegações da Autora quanto a inexistência do medidor, conforme se segue:

Desta forma, é evidente que não houve a observância no disposto no artigo 90 da Resolução da ANEEL, portanto, as faturas discutidas se mostram abusivas devendo ser revisadas. Logo, a sentença não merece qualquer reparo.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida que a Autora teve o fornecimento de energia suspenso, em junho/2020, ante a retirada da ligação direta da energia e a ausência de instalação do medidor, restando devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço, bem como o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois em total acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto a incidência de correção monetária a partir da sentença e juros moratórios a partir da citação, entendo que não há razão para a sua alteração, pois de acordo com a sumula 362 do STJ e demais precedentes.

Ante o exposto
, conheço do recurso,

porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021